Tribunal: TJDFT
Processo: 0718447-65.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718447-65.2024.8.07.0007 RECORRENTE: CRISTAL SERVICE PRESTADORA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO JAMAICA DESPACHO Na petição de ID 79301831, o advogado Wilmar de Assunção e Silva, OAB/DF 62.095 requer a reconsideração do despacho de ID 78859399, diante dos laudos médicos apresentados. Diante das peculiaridades do caso (cirurgia de angioplastia coronariana de urgência), concedo ao recorrente o prazo que restava para impugnação da decisão de ID 77800239 quando da emissão do atestado médico juntado aos autos (16/11/2025). Nesse sentido, confira-se o o AgInt no AREsp n. 1.720.052/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 11/4/2024. Dessa forma, aguarde-se o transcurso do restante do prazo para impugnação da decisão de ID 77800239, cujo prazo se iniciará com a publicação deste despacho. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007